Tribunal: TJDFT
Processo: 0001157-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0001157-88.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: DIEGO LOPES MACHADO, JOSE PAULO PAIXAO SILVA REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB, NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - IESB DESPACHO Ao Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais dos Juizados para emissão de parecer. Brasília, 18 de dezembro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator